Tribunal: TJBA
Processo: 8018795-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018795-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: UBALDO BARBOSA MOREIRA

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de restituição de valores pagos c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados da pensão do autor e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade dos contratos impugnados; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva pela fraude ocorrida; (iii) determinar se são cabíveis a indenização por danos morais, a restituição dos valores descontados e a fixação de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n.º 8.078/90 e da Súmula nº 297 do STJ, impondo-se a responsabilidade objetiva em caso de falha na prestação do serviço.

4. A parte autora nega ter contratado os empréstimos consignados que ensejaram descontos em benefício previdenciário de caráter alimentar, alegando fraude, sem recebimento de valores.

5. A instituição financeira não apresentou prova robusta da regularidade das contratações, limitando-se a registros digitais e documentos eletrônicos, sem comprovação efetiva da manifestação de vontade do consumidor ou realização de perícia sobre a biometria facial alegada.

6. De acordo com o Tema 1061 do STJ, incumbe ao fornecedor provar a validade da contratação impugnada, inclusive por prova técnica quando necessário, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

7. A ausência de prova válida da contratação, somada à negativa do autor, legitima a declaração de nulidade dos contratos e enseja indenização por danos morais, presumidos em razão dos descontos indevidos em proventos essenciais à subsistência.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é razoável e proporcional, estando alinhado aos parâmetros da jurisprudência local para casos semelhantes.

9. A restituição simples dos valores descontados é adequada, diante da ausência de comprovação de má-fé ou conduta dolosa da instituição financeira.

9. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, atende ao princípio da efetividade e se mostra compatível com a finalidade coercitiva da tutela específica, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8018795-60.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO AGIPLAN S.A

e como apelado
UBALDO BARBOSA MOREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente